Tribunal: TJDFT
Processo: 0734195-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADVOGADOS SUCESSIVOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIVISÃO. DIREITO AUTÔNOMO DO PROFISSIONAL. EXCESSO EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RESERVA DE VALOR. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO PARA REQUERIMENTO. NECESSIDADE. AJUIZAMENTO AÇÃO AUTÔNOMA PELO INTERESSADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada em face de decisão que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, onde o agravado pleiteia a satisfação de crédito referente a honorários sucumbenciais, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pelo agravante e determinou o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia da demanda na análise da legitimidade do agravante em discutir a divisão do valor dos honorários sucumbenciais devidos ao agravado, tendo em vista a atuação anterior de outra advogada nos autos do processo de origem, que, em tese, também faria jus ao recebimento proporcional da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do §2o, do artigo 85 do CPC, os honorários advocatícios são fixados levando-se em consideração a complexidade da causa, o grau de zelo e o trabalho despendido pelo do profissional, além do lugar de prestação e o tempo exigido para o seu serviço.

4. De acordo com o disposto no artigo 23 da Lei 8906/94, o advogado tem o direito autônomo de executar a sentença no que diz respeito aos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência.

5. Em caso de renúncia ou revogação do mandato, o advogado tem direito ao recebimento de honorários advocatícios que devem ser fixados na proporção do trabalho realizado, contudo, essa proporcionalidade deve ser aferida por meio de arbitramento judicial, em ação autônoma, ou consensualmente, caso haja concordância entre os profissionais atuantes na causa.

6. Não compete ao executado impugnar em nome próprio a cobrança da verba sucumbencial no cumprimento de sentença, sob a alegação de excesso na execução por atuação de dois advogados no processo de origem, diante da sua manifesta ilegitimidade, uma vez que a referida discussão acerca de percentual sobre honorários sucumbenciais se trata de direito subjetivo do profissional que faz jus ao seu recebimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento cível conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Incabível a impugnação de cumprimento de sentença pelo executado, em nome próprio, sob alegação de excesso de execução, para requerer reserva de verba em nome de terceiro que não integra o polo da ação”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18, 85, §2o; artigo 23 da Lei 8.906/94.

Jurisprudência relevante citada:

STJ: (AgInt no AREsp n. 1.028.884/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 27/2/2018.)

TJDFT: (Acórdão 1272843, 07132266420208070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1616484, 07416412320218070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)